Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-69.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702998-69.2016.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: SANDRA RODRIGUES ALVES RECORRIDO: ANTONIO CARLOS ARAUJO CHAVES, JOSE LEITE FERREIRA FILHO D E S P A C H O À Secretaria para que expeça a certidão requerida no ID 38321998. Publique-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator